Tribunal: TJDFT
Processo: 0707070-40.2019.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VEDAÇÃO À ACUMULAÇÃO DE BENEFÍCIOS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão declaratória para reconhecer a ilegalidade dos descontos de auxílio alimentação pagos indevidamente em razão de cumulação de cargos públicos em esferas políticas diferentes, condenatória para compelir o DF se abster de descontar o valor respetivo e ressarcir eventuais valores descontados. Recurso do réu impugna a sentença que julgou os pedidos procedentes.
2 – Agravo interno. Sobrestamento do curso do processo. Inexistência de amparo. A sentença foi fundamentada na análise dos fatos à luz da interpretação das normas e do entendimento jurisprudencial dado à espécie acerca da acumulação de auxílio alimentação decorrente do exercício lícito de dois cargos em esferas distintas. A controvérsia não envolve a discussão sobre erro operacional da Administração no pagamento da verba, tampouco a sentença se funda nessa matéria que é objeto do Tema 1009 do STJ em recurso especial repetitivo, de modo que nada impede o prosseguimento do feito. Agravo interno a que se nega provimento.
3 – Autotutela. Poder-dever da Administração. Limitações objetivas e subjetivas. A Administração tem o poder-dever de, no exercício da autotutela, anular os atos administrativos ilegais e revogar os inoportunos e inconvenientes.
4 – Auxílio-alimentação. Acumulação. A acumulação de auxílio-alimentação por servidor que a acumula licitamente cargos na Secretaria de Estado de Saúde - SES/DF e Hospital Universitário de Brasília - HUB/Fundação Universidade de Brasília - FUB. A Lei Complementar no 840/2011, do DF, que institui o benefício, prevê, expressamente, que: "Art. 112. O auxílio-alimentação sujeita-se aos seguintes critérios:.. ...II - não pode ser acumulado com outro benefício da mesma espécie, ainda que pago in natura;" De igual forma, o art. 22 §§ 2o e 5o da Lei n. 8.460/1992, que disciplina o pagamento do benefício no âmbito federal, veda a acumulação. Logo, é vedada a acumulação do benefício, ainda que a acumulação de cargos se dê em distintas esferas de governo. Necessário que o servidor exerça o direito de opção do beneficio entre a esfera federal e local. Precedente no TJDFT (Processo: 07016399320178070018, Relator(a): CARLOS RODRIGUES).
5 – Auxilio alimentação. Acumulação lícita de cargos. Cumulação indevida de benefícios. Devolução do valor. Ausência de boa-fé. Em que pese a cumulação lícita de cargos em esferas políticas diferentes, o documento de ID 12697492 – PAG 13 traz expressa afirmação do servidor perante o DF que não aufere o mesmo benefício em outro órgão público, o que afasta a alegada boa-fé no recebimento da verba. Por conseguinte, ainda que se trate de verba alimentar, a ausência de boa-fé no recebimento impõe o dever de ressarcir o erário. O direito da Administração de revisar o ato administrativo que concedeu o benefício a partir de julho de 2011 não foi alcançado pela decadência, diante de que o processo administrativo visando à apuração do pagamento indevido foi instaurado em maio de 2016 e as verbas foram pagas a partir de julho/2011. Da mesma forma, não se acha prescrita a pretensão do DF ao ressarcimento das verbas pagas diante de que na forma do art. 4o do Decreto n. 20.910/1932: "não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, no reconhecimento, ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la". O processo administrativo ainda está tramitando, segundo indica o documento de ID 12697492 – PAG 8. Sentença que se reforma para julgar os pedidos improcedentes.
6 – Recurso conhecido e provido. Sem custas e sem honorários advocatícios.
E